Tribunal: TJDFT
Processo: 0705858-79.2017.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. RESPONSÁVEL FINANCEIRO PELA PACIENTE. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. CONDUTA ILÍCITA DO PLANO DE SAÚDE. TERCEIRO QUE NÃO INTEGRA A LIDE. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nos exatos termos previsto no contrato de prestação de serviços hospitalares celebrado entre as partes, logo após ter ciência acerca da negativa de custeio das despesas hospitalares pelo plano de saúde, o hospital Apelado emitiu, no nome do responsável financeiro, ora Apelante, fatura detalhada de serviços prestados à paciente, procedendo, assim, à respectiva cobrança.
2 – Tendo em vista que o ora Apelante estava plenamente ciente de que, caso a operadora do plano de saúde se negasse a custear os serviços, independentemente do motivo, tais custos seriam de inteira responsabilidade da paciente e do seu respectivo responsável financeiro, não há que se falar em cobrança indevida.
3 – Eventual ressarcimento das despesas da internação hospitalar pela operadora do plano de saúde, por suposta negativa indevida de cobertura ou demora em comunicar tal negativa ao hospital, se o caso, deve ser discutida em ação própria, ajuizada pela parte interessada, não sendo a presente demanda a sede processual adequada para tal análise, uma vez que a operadora do plano de saúde não integra a relação jurídica processual, sendo certo, ainda, que eventual conduta ilícita pratica pela operadora do plano de saúde não pode, por óbvio, ser imputada ao hospital, nem mesmo indiretamente.
4 – Não há como reconhecer a ocorrência de qualquer conduta ilícita do Apelado, de maneira a motivar o pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista que a cobrança judicial da dívida não passa de mero exercício regular de direito do Credor.
Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.